Tribunal: STF
Processo: ARE 1598433
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de um agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe-TJSE, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas súmulas 269, 272 e 279. 

O recorrente sustenta que: 

(...) o fundamento do recurso extraordinário não enseja a reanálise do material fático probatório, vez que em momento algum se requer que o STF avalie  ou reconheça o estado de necessidade econômico-financeiro alegado na defesa, apto a  determinar, temporária e motivadamente, de modo formal, eventual pagamento de salários  após o último dia do mês trabalhado. (doc 22,p.5) 

Alega, ainda, que:

(...) em ofensa ao disposto no art. 2º da CF, que  consagra a separação dos poderes, do art. 37, “caput”, que cuida do princípio da legalidade e do  artigo 84, II CF (repetido pelo art. 120 da Lei Orgânica Municipal), que prevê que a direção superior  da administração federal cabe ao Presidente da República, e, no caso dos Municípios, por simetria,  ao Prefeito. (doc 22,p.7)

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.

Ademais, quanto á aplicação das súmulas 269 e 272 do Supremo Tribunal Federal, como fundamento para não admitir o recurso extraordinário, verifico que o agravo não merece acolhida, uma vez que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada referente aos referidos verbetes, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos.

Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF

Posto isso, nego provimento ao recurso (art 932 do CPC).   

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator